Tribunal: TJSP
Processo: 1500927-45.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não se manifestou sobre o pedido de que fosse fixado o regime semiaberto em atenção ao tempo de prisão cautelar (detração penal). Conhecimento e provimento para declarar o v. acórdão na parte em que foi omisso: a questão da detração, por envolver análise também de aspectos subjetivos, cabe ser enfrentada pelo juízo da execução penal. Precedentes. Dá-se

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não se manifestou sobre o pedido de que fosse fixado o regime semiaberto em atenção ao tempo de prisão cautelar (detração penal). Conhecimento e provimento para declarar o v. acórdão na parte em que foi omisso: a questão da detração, por envolver análise também de aspectos subjetivos, cabe ser enfrentada pelo juízo da execução penal. Precedentes. Dá-se provimento aos embargos, sem alteração, contudo, do regime fixado no v. acórdão.